Tribunal: STF
Processo: ARE 1553144
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Súmula 279 do STF. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo que impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional e se há aplicabilidade da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia dos autos restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF e tema 799 da repercussão geral.